Tribunal: TJMT
Processo: 0005088-06.2014.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005088-06.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARINA RIBEIRO - CPF: 938.587.521-34 (APELADO), DENOVAN ISIDORO DE LIMA - CPF: 463.362.738-49 (ADVOGADO), JOSE MAGALHAES PINHEIRO - CPF: 289.822.152-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (APELANTE), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO DA SILVA BARRETO - CPF: 691.381.331-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (LITISCONSORTES), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR SATISFATIVA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATOS BANCÁRIOS – DEVER DE ENTREGA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO APRESENTAÇÃO PELA VIA JUDICIAL – ÔNUS SUCUMBENCIAL A SER SUPORTADO PELO BANCO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A medida cautelar de exibição de documentos é o meio adequado para ter acesso aos documentos comuns, independente de prévio requerimento administrativo ou prova da recusa por parte da instituição em apresentar o contrato.

O fato da parte ter dado causa à demanda e ao seu indevido prolongamento, implica na condenação ao ônus sucumbencial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Sinop que nos autos da Ação Cautelar Satisfativa de Exibição de Documentos no 5088-06.2014.811.0015, proposta por CARINA RIBEIRO, julgou procedente o pedido inicial e determinou que o Banco exiba em 15 (quinze) dias os documentos referente aos contratos, bem como ao do PROGER que ensejou o nome da autora no CADIN, sob pena de multa fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Condenou a ré ao pagamento das custas na proporção de 1⁄2, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Irresignado o apelante, no Id. 107016958, assevera que deixa de exercer direito de cobrança das dívidas cedidas, passando a empresa cessionária a ser responsável a apresentar as documentações solicitadas.

Esclarece que a guarda da documentação se exaure com o prazo prescricional da ação de cobrança, e transcorridos 14 (quatorze) anos não possui esse dever em mantê-los.

Alega que falta interesse de agir da apelada, pois esta não solicitou os documentos pela via administrativa. Sustenta que em virtude de não ter havido recusa de sua parte, não pode ser condenada no ônus da sucumbência.

Requer o provimento do recurso e a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Ausentes as contrarrazões, Id. 107016958, mesmo a autora/apelada sendo devidamente intimada.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de medida cautelar de exibição de documentos ajuizada pela apelada com o objetivo de obter os contratos de números 624694243 e 5051847, e o originário de PROGER que corresponde a inclusão do nome no Cadastro de Inadimplência do Banco Central, este por sua vez gera a restrição interna no CADIN.

O pedido de exibição foi deferido pelo Juízo
a quo
, o apelante apresentou sua contestação em Id.107016953, asseverando preliminarmente a falta de interesse, e no mérito a desnecessidade da propositura da ação, pois, jamais se negou à apresentação dos documentos pleiteados e, por fim requereu prazo de noventa dias para anexar os documentos.

O prazo foi concedido pelo Juízo de 60 dias, todavia, os documentos apresentados nos autos não foram os determinados.

Vê-se, então, que embora o banco recorrente alegue a inexistência de pretensão resistida, em nenhum momento disponibilizou os documentos requeridos pela apelada. Todavia, pretendeu a improcedência da ação, além de interpor recurso de apelação, configurando de fato, a resistência à pretensão da apelada.

Assim, não apresentados os documentos conforme indicado na exordial, sobressai-se a resistência à pretensão e, havendo resistência, às verbas de sucumbência são devidas pela instituição financeira recorrente.

Desse modo, verifica-se que a instituição financeira deu causa ao processo, bem como ao seu prolongamento, sendo correta a condenação imposta pelo Magistrado
a quo
.

Por conseguinte, não é demais ressaltar que os honorários advocatícios se traduzem na remuneração do advogado que operou processualmente o direito do vencedor.

Ademais, ser remunerado pelo trabalho prestado é direito constitucional fundamental. Nesse sentido,
verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL - CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARÊNCIA DE AÇÃO - REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 7/STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CAUSALIDADE - REEXAME DA VERBA HONORÁRIA ARBITRADA - INVIÁVEL NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. (...) 2.-
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ‘as ações cautelares de exibição de documento, por possuírem natureza de ação
, e não de mero incidente processual, nos termos do art. 844 do Código de Processo Civil,
ensejam, na hipótese de sua procedência, a condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus sucumbenciais, tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade
’ (REsp no 889.422, RS, relatora a Ministra Denise Arruda, DJe de 06/11/2008)...”.
(STJ, AgRg no Ag n. 1422808/SC, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 13.12.2011 – negritei)

“MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – PRETENSÃO RESISTIDA - CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A medida cautelar de exibição de documentos é o meio adequado para ter acesso aos documentos comuns, independente de prévio requerimento administrativo ou prova da recusa por parte da instituição em apresentar o contrato.
O simples fato de ter dado causa a demanda e ao seu indevido prolongamento, implica na condenação sucumbencial
.”
(TJMT, RAC n. 24.738/2012, 5a Câm. Civ., minha relatoria, j. 12.04.2017)

Portanto, a sentença combatida está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO
-
LHE

PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para R$1.800,00 (mil e oitocentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022